Tribunal: TJSP
Processo: 2071170-61.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, obscuridade ou contradição - Não reconhecimento - Intuito infringente - Oposição para fins de prequestionamento que não está dispensada da observação dos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Rejeição.